Tribunal: CARF
Processo: 10384.722609/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722609/2014-33
ACÓRDÃO
2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LYSIA BUCAR LOPES DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECOLHIMENTO
AO
FERMOJUPI.
COMPROVAÇÃO.
Os comprovantes de recolhimentos efetuados pelo titular de serviços
notariais e de registro em favor do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização do Poder Judiciário do Piauí - Fermojupi, correspondente a
dez por cento sobre os valores efetivamente devidos a título de
emolumentos, nos termos da lei estadual, acompanhados das devidas
Guias de Recolhimento da Justiça nas quais se acham detalhados,
individualmente, os atos praticados (descrição do serviço), o código do
serviço, a quantidade de atos, a quantidade de selos de fiscalização e
autenticidade utilizada em cada serviço e o valor correspondente, são
provas hábeis e idôneas para comprovar a omissão de rendimentos
apurada sobre a diferença entre o valor recebido e o declarado.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. CARNÊ LEÃO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, é devida a aplicação de multa de
cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal (carnê leão) que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722609/2014-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
3/10, em 21/08/2014, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2012, ano-calendário 2011, no qual se exige imposto suplementar
sujeito à multa de ofício de R$ 1.655.840,43; multa exigida isoladamente de R$
827.558,24; além dos acréscimos legais previstos na legislação de regência,
totalizando crédito tributário de R$ 4.052.969,81 (demonstrativo à fl. 02).
A ação fiscal foi realizada em cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal
no 03.3.01.00-2014.00169, e teve início em 12/06/2014, quando a contribuinte foi
notificada por via postal (fl. 15) do Termo de Início de Ação Fiscal de fl. 12/14. De
acordo com o que consta do auto de infração, a análise da declaração de ajuste
anual, das informações, dos documentos e dos comprovantes fornecidos pela
contribuinte, em resposta às intimações da autoridade lançadora, resultou na
apuração das seguintes infrações à legislação tributária:
0001 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722609/2014-33
3
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2011 6.021.237,92 75,00
0002 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), motivo
pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2011 1.655.116,48 50,00
Cientificada do lançamento na data de 22/08/2014 por intermédio do seu
procurador (fl. 454), a interessada impugnou a exigência em 08/09/2014 (fl. 700),
por intermédio do instrumento de fl. 457/460. A impugnação se baseou, em
síntese, nas seguintes razões de fato e de direito:
a) o auto de infração apura rendimento total de R$ 9.060.324,10, quando os
valores efetivamente recebidos e declarados foram de R$ 3.039.086.18, gerando
uma diferença de R$ 6.021.237.92;
b) tal diferença foi se baseou em prova emprestada de outra entidade, isto é, a
quantia recolhida a título de Fundo de Reaparelhamento e Modernização do
Poder Judiciário do Estado do Piauí – Fermojupi no valor de R$ 906.032.41, sem
deduzi-lo da base de cálculo e sem levar em conta os documentos apresentados,
inclusive o Livro Caixa e os Extratos Bancários;
c) diferente do tratamento dado no direito processual civil ou penal, a prova
emprestada no Direito Tributário não configura prova de fato jurídico por si só,
carecendo de averiguações complementares;
d) o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa
construção probatória por parte do agente fiscal, pendendo da cabal
demonstração da ocorrência dos motivos que ensejem o lançamento tributário; a
penalidade deve ser instruída com os termos, laudos e demais elementos de
prova da ocorrência do fato gerador, sendo, por conseguinte uma presunção
relativa;
e) a multa de R$ 1.655.116.48 aplicada a título de falta de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) sofre do mesmo mal da apuração do lançamento anterior
e não procede, pois, a impugnante recolheu os valores mensalmente, de janeiro a
dezembro de 2011, no valor total de R$ 210.512,89, conforme faz prova a
Declaração de Imposto de Renda Ano Calendário 2011 e documentos de
arrecadação (Darf) em anexo.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Intimado da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (folhas
745/749), com as mesmas alegações apresentadas quando da impugnação.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722609/2014-33
4
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade.
DO MÉRITO
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas O lançamento aponta
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas no ano-calendário 2011, no
valor de R$ 6.021.237,92. A infração foi apurada pela diferença entre os
rendimentos informados e oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual
(R$ 3.039.086,18) e a base de cálculo utilizada para efetuar o recolhimento em
favor do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário
do Piauí – Fermojupi (R$ 9.060.324,10) no período de 01/01/2011 a 31/12/2011,
uma vez que a contribuinte é titular da serventia extrajudicial Cartório 2' Oficio de
Notas (CNPJ 06.718.217/ 0001-18).
A interessada contesta a exação, alegando que a diferença encontrada pela
autoridade fiscal se baseou em prova emprestada, isto é, a quantia recolhida a
título de Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do
Estado do Piauí – Fermojupi no valor de R$ 906.032.41, sem deduzi-lo da base de
cálculo e sem levar em conta os documentos apresentados, inclusive o Livro Caixa
e os Extratos Bancários.
De acordo com a defesa, diferente do tratamento dado no Direito Processual Civil
ou Penal, a prova emprestada no Direito Tributário não configura prova de fato
jurídico por si só, carecendo de averiguações complementares. A presunção de
legitimidade dos atos administrativos não dispensaria a construção probatória por
parte do fisco, pendendo da cabal demonstração da ocorrência dos motivos que
ensejem o lançamento tributário. Nesse sentido, a exigência deveria ser instruída
com os termos, laudos e demais elementos de prova da ocorrência do fato
gerador, sendo, por conseguinte uma presunção relativa.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722609/2014-33
5
Sobre o imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas, assim dispõe o
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei n' 5.172, de 25 de outubro de
1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
Da leitura do art. 43, depreende-se que a incidência do imposto de renda abrange
todo e qualquer rendimento que implique em acréscimo do patrimônio do
contribuinte, e somente é afastada na hipótese de os rendimentos serem isentos
ou não tributáveis, por expressa disposição legal.
Como regra geral, os rendimentos das pessoas físicas estão sujeitos à declaração
de ajuste anual, como o determinam os seguintes artigos da Lei n' 8.134, de 27 de
dezembro de 1990 (o destaque não consta do original):
Art. 9o As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
Parágrafo único.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte; e II - das deduções de que trata o art. 8o; conforme o art. 10 acima
transcrito deixa claro, a base de cálculo do imposto na declaração anual
abrange todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte.
No caso concreto, a impugnante, que é titular da serventia extrajudicial Cartório
2o Ofício de Notas e Registros de Imóveis da Comarca de Teresina-PI, recolheu um
montante de R$ 906.032,41 em favor do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauí (Fermojupi), conforme
discriminado no demonstrativo de fl. 95, cujos comprovantes de recolhimento
bancário se encontram às fls. 96/149.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722609/2014-33
6
Os valores recolhidos estão devidamente discriminados nas Guias de
Recolhimento da Justiça de fl. 150/378, nas quais se acham detalhados,
individualmente, os atos praticados (descrição do serviço), o código do serviço, a
quantidade de atos, a quantidade de selos de fiscalização e autenticidade utilizada
em cada serviço e o valor correspondente.
O Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do
Estado do Piauí (Fermojupi) foi criado pela Lei Ordinária n' 5.425, de 20 de
dezembro de 2004, decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo
Governador do Estado do Piauí, com a finalidade suprir o Poder Judiciário
Estadual dos recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições
institucionais. Diversas receitas compõem o Fermojupi, entre as quais, “dez por
cento sobre os valores efetivamente devidos a título de emolumentos aos
serviços notariais e de registro, com exclusão dos tributos e das contribuições
previstas em lei” (LO no 5.425, de 2004, art. 3o, inciso V).
No caso concreto, o montante de R$ 906.032,41 recolhido pela interessada para o
Fermojupi corresponde a dez por cento sobre os valores efetivamente devidos a
título de emolumentos aos serviços notariais e de registro, nos termos da
legislação supra, ou seja, R$ 9.060.324,10. Fica evidenciado, pois, que, no ano-
calendário 2011, a interessada escriturou no Livro Caixa e declarou para fins do
imposto de renda da pessoa física rendimentos em valor muito inferior àqueles
utilizados para cumprir suas obrigações legais junto ao Poder Judiciário Estadual,
que exerce a fiscalização dos serviços notariais e de registro por intermédio da sua
Corregedoria Geral de Justiça do Estado Piauí.
A defesa postula que se aceitem como verdadeiras as informações escrituradas no
Livro Caixa, no qual constam receitas de apenas R$ R$ 3.039.086,18. Não
obstante, não merecem fé tais registros, em face das informações prestadas à
Justiça Estadual.
Ademais, os próprios documentos apresentados pela impugnante demonstram
que o Livro Caixa não espelha a realidade dos fatos, tendo em vista que os
recolhimentos efetuados para o Fermojupi, no expressivo montante de R$
906.032,41, não se encontram escriturados naquele livro (fl. 27/63).
Afasto também o questionamento da defesa contraprova emprestada, pois a
exação não se baseia em prova emprestada. De acordo com o escólio de Fredie
Didier Jr:
Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja
por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame
pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão
extraída daquele.
No mesmo sentido ensina Alexandre Freitas Câmara:
A prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um
processo para outro. É o aproveitamento da atividade probatória
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722609/2014-33
7
anteriormente desenvolvida, através do traslado dos documentos que a
documentaram.
No presente caso, não houve qualquer transladação de prova de um processo
para outro. O recolhimento para o Fermojupi é obrigação legal inerente à
atividade da impugnante, cujos recolhimentos deveriam estar escriturados no
Livro Caixa. Os comprovantes bancários assim como as respectivas guias de
recolhimento para o Fermojupi foram fornecidos para a fiscalização pela própria
contribuinte. Incabível, pois, questionar-se uma suposta prova emprestada que
não se encontra no caso ora analisado.
Tomo aqui, então, como razão de decidir, o princípio da livre apreciação da prova
pelo juiz. E nesse caso, entendo que os comprovantes de recolhimentos efetuados
pelo titular de serviços notariais e de registro em favor do Fermojupi,
correspondente a dez por cento sobre os valores efetivamente devidos a título de
emolumentos, nos termos da lei estadual, acompanhados das devidas Guias de
Recolhimento da Justiça nas quais se acham detalhados, individualmente, os atos
praticados (descrição do serviço), o código do serviço, a quantidade de atos, a
quantidade de selos de fiscalização e autenticidade utilizada em cada serviço e o
valor correspondente, são provas hábeis e idôneas para comprovar a omissão de
rendimentos apurada sobre a diferença entre o valor recebido e o declarado.
As provas evidenciam que a interessada deixou de oferecer à tributação do
imposto de renda a totalidade dos rendimentos auferidos na sua atividade, mas
utilizou os valores corretos para calcular e recolher o devido ao Fermojupi. Esses
recolhimentos para o Fermojupi deixaram de ser escriturados no Livro Caixa, pois
evidenciariam a omissão de rendimentos. A infração apurada pela autoridade
fiscal está devidamente comprovada, pelo que deve ser mantida.
Da Falta de Recolhimento do Imposto Devido a Título de Carnê Leão O
lançamento exige a multa isolada devida no caso de falta de recolhimento mensal
obrigatório (carnê leão), prevista no 43 e 44, inciso II, alínea ‘a’ da Lei n' 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei n' 11.488, de 15
de junho de 2007, que dispõe:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. (...)Multas
de Lançamento de Ofício Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; A multa foi aplicada sobre
a omissão de rendimentos apurada na forma do item anterior, tendo em
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.975 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722609/2014-33
8
vista a falta de escrituração no Livro Caixa dos rendimentos utilizados como
base de cálculo para a apuração e recolhimento do Fermojupi.
A defesa contesta a exigência sob a mesma alegação apresentada para aquela
infração, a saber, a de que os rendimentos auferidos seriam aqueles escriturados
no Livro Caixa, e que não teria havido omissão.
O argumento já foi enfrentado no item anterior, ao qual se remete por economia
processual. Sendo o presente voto no sentido de reconhecer a omissão de
rendimentos apurada no lançamento, entendo também que é devida a multa
isolada sobre o imposto que deixou de ser recolhido ao longo do ano-calendário a
título de recolhimento mensal obrigatório (carnê leão), nos termos da legislação,
tendo em vista que os rendimentos omitidos não foram escriturados no Livro
Caixa e que não houve o recolhimento do carnê leão.

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 794
DF CARF MF
Original